Tribunal: TJDFT
Processo: 0733999-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. FALHA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.
1. A compensação por danos morais deve ser fixada considerando o dano, bem como as condições da vítima e dos responsáveis, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
2. Constatado que o valor arbitrado na origem é insuficiente diante dos parâmetros citados, mormente porque o consumidor ficou privado de sua linha de telefonia móvel por quase três (3) semanas, é cabível a sua majoração.
3. Apelo provido.